Tribunal: TCU
Processo: 009.624/2004-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Estado do Paraná, relativo ao Exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de contas anuais do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Estado do Paraná, relativo ao Exercício de 2003, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos em face da apreciação do TC Processo 032.185/2013-8 ; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória atinentes às ocorrências verificadas no período de 1o/10 a 31/12/2003, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022 e, com fundamento no art. 11 da mesma Resolução, arquivar os presentes autos; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Estado do Paraná e à Controladoria Geral da União no Paraná.